Tribunal: TJDFT
Processo: 0729656-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729656-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON KLEITON NEVES COSTA AGRAVADO: AMADEU DE SOUZA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDERSON KLEITON NEVES COSTA contra decisão de ID 241986720 (origem) proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos dos embargos à execução no 0714698-64.2025.8.07.0020 opostos em desfavor de AMADEU DE SOUZA COSTA, recebeu os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente os requisitos do § 1o art. 919 do CPC. Sustenta o agravante que, para garantir o juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, “ofertou bem expressivo – veículo Fiat Toro avaliado em R$ 119.000,00 –, além de instruir os autos com contrato aditivo que reforça a boa-fé objetiva e o esforço de equacionamento negocial, contemplando a entrega adicional de um Fiat Mobi (R$ 38.000,00), assunção dos débitos de IPTU do imóvel (R$ 21.000,00) e diligências específicas para viabilizar a transferência do veículo FORD/F250, objeto de controvérsia. Soma-se a isso o compromisso negocial mútuo de desocupação do bem pelo agravado”. Assevera que “[o] juízo singular, adotando postura formalista e estritamente literal ao artigo 919, §1o, afastou-se de qualquer ponderação acerca das peculiaridades negociais, das tratativas supervenientes e do objetivo equilíbrio processual buscado pelas partes, ocasionando, assim, severo risco de dano patrimonial e processual ao agravante diante da iminente continuidade da execução”. Afirma que “O espírito do art. 919, §1o do CPC, está voltado para conferir segurança a contraparte e garantir acesso efetivo ao contraditório e a ampla defesa Art. 5o, incisos LIV e LV da CF/88. Não para criar mecanismo de obstáculo desproporcional ao exercício da defesa” e que “[a] exigência da integralidade do valor da garantia, sem análise contextual da suficiência prática, pode resultar em cerceamento do direito de defesa, com grave ofensa aos princípios da constitucionalização do processo civil a luz do art. 5o incisos LIV e LV da CF 88, e grave ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção da confiança legítima dos jurisdicionados”. Consigna que a sua boa-fé é evidente, pois “demonstrou de forma transparente a ausência de bens suficientes para garantia integral do juízo sem prejuízo de sua existência e de sua família, apresentando extratos bancários de todas as instituições financeiras com as quais mantém vínculo, bem como a declaração de rendimentos, na qual constam discriminadamente os bens de sua titularidade” e que “os veículos que deram origem à execução permaneceram sob a posse do agravado, que, ainda assim, ajuizou a execução cobrando o valor integral dos referidos bens, além de valores que entende devidos a título de perdas e danos — como multas e despesas com reparos —, sem qualquer abatimento proporcional pela posse dos bens”. Ressalta que “que o bem oferecido em garantia possui valor compatível para assegurar eventuais reparações que venham a ser reconhecidas na presente execução, reforçando ainda mais a boa-fé e o zelo processual por parte do agravante”. Salienta que “a jurisprudência tem entendido ser possível o processamento dos embargos à execução com efeito suspensivo mesmo com garantia parcial do juízo, especialmente quando demonstrada a boa-fé do devedor e a ausência de outros bens penhoráveis sem o prejuízo à sua subsistência conforme declaração de rendimentos e extratos bancários em anexo”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ou, subsidiariamente, o deferimento da tutela antecipada recursal para que sejam suspensos os atos expropriatórios, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, revogação da decisão agravada. Preparo regular no ID 74222458. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), recolhido o preparo recursal, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são consubstanciados nos mesmos pressupostos da antecipação de tutela e na prévia segurança do juízo, conforme elencado no art. 919, §1o, do CPC. Confira-se: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Assim, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a garantia do Juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes, e, ainda, a constatação dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não se vislumbra que a garantia foi prestada nos moldes do dispositivo legal supramencionado, tendo em vista que o agravado ofereceu bens que caucionam apenas parte do valor do débito em execução, não se podendo afirmar a suficiência dos bens para garantir a execução, o que, por si só, já inviabiliza, em um juízo de cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Ainda que assim não fosse, em contemplação à corrente doutrinária e jurisprudencial que defende, excepcionalmente, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo que o juízo não esteja seguro, total ou parcialmente, a parte que opuser os embargos à execução deverá demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Nesse contexto, da análise superficial dos fatos e documentos apresentados nos autos, verifica-se que a execução está lastreada em negócio jurídico válido, cuja celebração foi reconhecida pelo próprio agravante. E conquanto o agravado tenha ajuizado execução de título extrajudicial ao argumento de descumprimento de parcela relevante da obrigação, notadamente por obstáculos à transferência de veículos dados como parte do pagamento, bem como por supostos gastos necessários para regularização dos bens ofertados pelo agravante, e que este tenha afirmado, em sede de embargos à execução, que tais requisitos encontram-se suplantados em razão de aditivo contratual firmado pelas partes e pela existência de fatos impeditivos ao direito do agravado, referida matéria deve ser submetida à análise exauriente a ser realizada pelo Juízo de primeiro grau, observados o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual não restou configurada a probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução. Este TJDFT já se manifestou acerca da matéria em caso semelhante: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes ou não os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC). A possibilidade excepcional de atribuição de efeito suspensivo depende da presença, cumulativa, dos pressupostos elencados no art. 919, § 1o, do CPC: requerimento do embargante, presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 5. Não demonstrada a suficiência da garantia ofertada, revela-se inviável atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 2014099, 0715317-54.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) Em relação ao perigo de dano alegado pelo agravante, este não pode, no caso, sobrepor-se ao direito do agravado de ver seu crédito satisfeito. Veja-se que o risco de penhora de bens é inerente à própria execução e a alegação de existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, isoladamente, não tem o condão de justificar a concessão do efeito suspensivo almejado, mormente se não demonstrada de forma clara a ilegalidade da cobrança perpetrada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator